Tribunal: TJMT
Processo: 1021270-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021270-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Ambiental Quimico e Comercio LTDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 73.855.785/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BALDINE DE REZENDE - CPF: 363.301.248-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU PEDRO TRES - CPF: 433.210.700-49 (AGRAVADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por Dirceu Pedro Tres, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em Execução Fiscal ajuizada com fundamento em Certidão de Dívida Ativa decorrente de infração ambiental, determinando a extinção do feito em relação ao excipiente, com base no art. 485, VI, do CPC, e a baixa da penhora sobre imóvel de sua propriedade. A decisão também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ex-sócio em sede de Exceção de Pré-Executividade, diante da prova documental pré-constituída de sua retirada da sociedade antes do fato gerador da obrigação; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em casos de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a arguição de ilegitimidade passiva por meio de Exceção de Pré-Executividade, desde que a matéria seja de ordem pública e amparada em prova documental pré-constituída.

4.

A documentação apresentada comprova a retirada do excipiente do quadro societário em 05/05/1995, sendo o auto de infração lavrado em 10/04/1999, afastando a possibilidade de responsabilização por ato posterior à sua saída.

5.

A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 4º da Lei 9.605/98) exige a demonstração da insolvência da empresa, fato não comprovado nos autos.

6.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não se sobrepõe à prova documental que demonstra a ausência de relação jurídica entre o executado e o fato gerador.

7.

A fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa mostra-se inadequada, por inexistir benefício econômico mensurável decorrente da exclusão do corresponsável da execução.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166 e REsp 2.109.815), estabelece que, nesses casos, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

9.

Considerando os critérios legais, fixou-se a verba honorária em R$ 8.000,00, valor proporcional ao trabalho desempenhado e à natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva de ex-sócio em Execução Fiscal pode ser reconhecida por meio de Exceção de Pré-Executividade, desde que demonstrada por prova documental pré-constituída.

2.

A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica exige demonstração da insolvência da pessoa jurídica devedora.

3.

A fixação de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para exclusão de corresponsável deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, e 8º, e 485, VI; Lei nº 9.605/98, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1912277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/05/2021; STJ, REsp 2.097.166 e REsp 2.109.815 (Tema 1.265); TJMT, AI n. 1028353-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/04/2025, DJE 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal n. 0000133-76.2001.8.11.0082, que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Dirceu Pedro Tres, declarando sua ilegitimidade passiva e determinando a extinção da execução fiscal em relação a ele, com base no art. 485, VI, do CPC, bem como a baixa da penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade.

Sustenta o Agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de procuração válida do advogado que representou o espólio de Dirceu Pedro Tres, inexistindo comprovação da regular habilitação nos autos.

No mérito, alega que a exclusão do Executado da demanda é indevida, pois seu nome consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa, o que faz presumir sua legitimidade passiva
ad causam
, sendo incabível o reconhecimento dessa ilegitimidade em sede de Exceção de Pré-Executividade, por demandar dilação probatória.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada afastou indevidamente a responsabilidade do sócio, contrariando a presunção de certeza e liquidez da CDA, e que a análise da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente, em sede de direito ambiental, deve observar a Teoria Menor, que dispensa a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica seja obstáculo ao ressarcimento do dano.

Contudo, não teria sido comprovada a inexistência de insolvência da pessoa jurídica executada.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, diante da possibilidade de dano de difícil reparação, e pugna, ao final, pelo provimento do Agravo, com a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi concedido, em parte, para suspender a eficácia da decisão relativa ao pagamento de honorários, id. 296952365.

Em suas contrarrazões, a parte agravada colaciona o instrumento de procuração e pugna pelo desprovimento do recurso, id. 302401389.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Confere-se dos autos que a Execução Fiscal tem origem na Certidão de Dívida Ativa n. 000129/01, decorrente de infração ambiental praticada pela empresa Ambiental Química e Comércio Ltda.

O auto de infração que deu origem ao débito foi lavrado em 10/04/1999 (id. 44423971, fl. 23, dos autos de origem), sendo a pessoa jurídica autuada por conduta lesiva ao meio ambiente.

Na Certidão de Dívida Ativa, além da empresa devedora principal, constam como corresponsáveis os sócios Pedro Baldino de Rezendo e Dirceu Pedro Tres.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 16 de abril de 2001, com valor original de R$ 13.653,01 (treze mil seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo)

O Executado Dirceu Pedro Tres opôs Exceção de Pré-Executividade alegando sua ilegitimidade passiva, sustentando que se retirou do quadro societário da empresa em maio de 1995, portanto, cerca de quatro anos antes da ocorrência do fato gerador da infração ambiental.

Em suas razões, apresentou documentos comprobatórios da transferência de suas cotas sociais ocorrida em 05/05/1995 (id. 168837005, dos autos de origem), argumentando que não pode ser responsabilizado por débito oriundo de infração posterior à sua saída da sociedade.

O Magistrado de primeiro grau acolheu a Exceção de Pré-Executividade, fundamentando sua decisão na ausência de demonstração inequívoca da insolvência da empresa devedora, requisito essencial para aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica prevista no art. 4º da Lei n. 9.605/98.

Entendeu que, não estando configurados os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, seria indevida a inclusão do ex-sócio no polo passivo da execução fiscal.

A Agravante insurge-se contra a decisão pleiteando a reforma integral do julgado.

Pois bem.

Precipuamente, quanto à alegação de inadequação da via eleita para analisar a ilegitimidade passiva na Execução Fiscal, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a matéria pode ser invocada por meio de Exceção de Pré-Executividade, desde que amparada em prova pré-constituída, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE . 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade . 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais.
Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.
5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução . Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido .

(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021) (grifos nossos).

No caso concreto, os documentos apresentados pelo Agravado demonstram, em princípio, sua saída da sociedade antes dos fatos geradores.

A documentação acostada aos autos comprova que o Executado se retirou do quadro societário da empresa Ambiental Química e Comércio Ltda. em 05/05/1995, enquanto o auto de infração que originou o débito executado foi lavrado em 10/04/1999, ou seja, quase quatro anos após a saída do sócio da sociedade.

Essa circunstância temporal, amparada em prova documental pré-constituída, demonstra a ilegitimidade passiva do Executado para responder por obrigação decorrente de infração ambiental praticada pela pessoa jurídica após sua retirada do quadro societário.

Assim, no que tange ao reconhecimento da legitimidade passiva do Executado, diante da prova documental apresentada, correta a conclusão adotada pelo Magistrado de primeiro grau.

Anoto, por oportuno, que a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, embora relevante, não prevalece quando confrontada com prova documental inequívoca da ausência de relação jurídica entre o Executado e o fato gerador da obrigação.

No que diz respeito à fixação do honorários sucumbenciais, confere-se que a decisão recorrida condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, critério que não se harmoniza com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça para casos dessa natureza.

Dessarte, a questão controvertida cinge-se à definição do critério adequado para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em hipóteses de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, para exclusão de sócio do polo passivo de Execução Fiscal, sem impugnação ao crédito tributário executado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166; REsp 2.109.815) firmou orientação definitiva no sentido de que:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida pela Segunda Turma do STJ, como expressamente supera tal orientação, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

A decisão reconhece que, mesmo diante de débitos de vulto, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico mensurável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça demonstra que a exclusão de corresponsável da execução fiscal, quando fundada em ilegitimidade passiva, não produz benefício econômico quantificável para o excluído, uma vez que não há extinção do crédito tributário nem redução do valor exequendo.

O provimento jurisdicional limita-se a reconhecer situação jurídica preexistente, qual seja, a ausência de responsabilidade do sócio pelos débitos da sociedade, sem gerar enriquecimento patrimonial direto e imediato.

Nesse sentido, o art. 926, caput, do CPC impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, estabelecendo que
"os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
".

Havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de julgamento de Repetitivo, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito, evitando decisões conflitantes que comprometam a segurança jurídica.

No caso concreto, a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida para excluir o Agravado do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva para responder pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica.

Não houve impugnação à validade do crédito tributário, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão, uma vez que o débito permanece íntegro e exigível contra o devedor principal.

A aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobre o valor da execução ou do proveito econômico, mostra-se inadequada quando inexistente correlação direta entre o benefício obtido pelo sucumbente e o montante do crédito executado.

A fixação de honorários com base em percentual sobre valores elevados pode gerar desproporcionalidade entre a complexidade da demanda e a remuneração advocatícia, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atividade jurisdicional.

Deveras, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza expressamente o arbitramento de honorários por apreciação equitativa
"nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou não comportar proveito econômico
".

Quanto ao valor dos honorários, dada a impossibilidade de estimar o proveito econômico decorrente da exclusão do corresponsável, esse fato enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa, justificando a aplicação do critério equitativo.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. Os agravantes sustentam que sua exclusão do polo passivo da execução ocorreu apenas após a oposição da exceção, configurando responsabilidade da Fazenda Pública pelos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade; e (ii) definir o critério adequado para a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao incidente processual deve suportar os custos dele decorrentes.

4. O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não se aplica ao caso, pois a CDA foi alterada após a oposição da exceção de pré-executividade, tendo os executados sido compelidos a buscar defesa judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961) firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão do sócio ocorre sem a extinção da execução fiscal.

6. Nos casos de exclusão de parte do polo passivo sem impugnação do crédito exequendo, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

7. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor da execução fiscal, os honorários advocatícios são fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade.

2. A fixação da verba honorária nesses casos deve ser realizada por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1358837/SP, Tema 961; STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, j. 12/12/2017.

(N.U 1028353-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166; REsp 2.109.815)

Considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que remunera adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido na Exceção de Pré-Executividade, observando a proporcionalidade e o interesse público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025